Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMIANR. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP. PESSOA EQUIPARADA À PADRASTO DA VÍTIMA. AGRAVANTE CONFIGURADA. CRIME CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - A conversão do julgamento em diligências não se mostra possível quando não há nulidade ou qualquer fundamento jurídico para a reabertura da instrução criminal.
II - Demonstradas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas judiciais, deve ser mantida a condenação.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV - Nesse tipo de crime é comum a ocorrência do processo de recuo por parte da ofendida, que busca proteger o núcleo familiar e tenta evitar ainda mais sofrimento, de modo que o documento acostado pela Defensoria Pública, após a prolação da sentença condenatória, em que ela afirma que “aumentou” os fatos não pode ser visto como retratação capaz de elidir o sólido acervo probatório que se formou durante a instrução criminal.
V - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, quando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
VI - Comprovado nos autos que a vítima era criada pela avó materna, inclusive a chamava de mãe, que por sua vez mantinha união estável com o réu por aproximadamente seis anos, ele mesmo declarando que a tratava da mesma forma que aos filhos, justificada está a agravante prevista no art. 226, II, do CP.
VII - Extraindo-se da prova dos autos que o réu praticou diversos abusos sexuais contra a vítima, ao longo de anos, adequada a unificação pela continuidade delitiva, mantendo-se a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na sentença, em evidente benefício do réu.
VIII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado é obrigatório, na forma prevista no art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.